Tribunal: TJDFT
Processo: 0731894-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731894-78.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANA MAMEDES LEITE AGRAVADO: FARES ALI YOUSEF RODRIGUES FARES D E S P A C H O DAMIANA MAMEDES LEITE interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 49804780 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator